Tribunal: TJDFT
Processo: 0705307-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705307-24.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. O. C. REPRESENTANTE: CRISTIANO RIBEIRO MORAIS CORDEIRO AGRAVADO: MDC CURSOS PREPARATÓRIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por L. D. O. C. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante, indeferiu pedido liminar de emissão e fornecimento imediato de certificado de conclusão de ensino médio, após a realização de provas voltadas à aferição do conhecimento exigido. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que o art. 208, V, da Constituição Federal indica a capacidade como requisito único de acesso aos níveis mais elevados de ensino, afirmando a inexistência de óbice à sua pretensão, uma vez que, devidamente aprovado em exame vestibular, ostenta maturidade e aptidão indispensáveis ao ingresso em curso de nível superior. Reputa urgente o deferimento da medida, haja vista que a instituição de nível superior na qual logrou aprovação submete a ultimação da matrícula à apresentação, até o dia 15/3/2020, do certificado de conclusão de ensino médio. É o relato do essencial. Pretende o recorrente a obtenção de liminar e posterior reforma da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formulado com o fito de compelir a agravada a proceder à aplicação das provas necessárias à conclusão do ensino médio, haja vista a aprovação em exame de ingresso ao curso de Administração oferecido pela Universidade Estácio de Sá, conforme o comprovante de ID 14798353. Estabelece o inciso I do art. 1.019, do novel diploma processual, que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência pretendida. Ora, para a antecipação da tutela recursal pretendida, nos termos do art. 300 do códex de ritos civis, deve o agravante demonstrar elementos que evidenciem a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Malgrado o receio do autor de ter frustrada a oportunidade de admissão ao ensino superior, e ainda o seu alegado amadurecimento intelectual, forçoso reconhecer a inocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada. No caso dos autos, consta da r. decisão combatida (ID 14798343), fundamentos relevantes ao deslinde da demanda, pontuados pelo nobre magistrado. Reveja-se: Em seu histórico escolar no ID no 58126057, verifica-se que o Autor apresenta rendimento com conceito “C”, ou seja, com objetivos parcialmente atingidos, crescimento mais lento e dificuldade média, situação que demonstra que ainda não ostenta maturidade e empenho para já iniciar o ensino superior. De igual sorte, é pública e notória a exigência de conclusão do ensino médio como pré-requisito para o ingresso no ensino universitário, sendo patente que o impetrante, desde o momento em que optou por prestar vestibular, tinha ciência inequívoca de que não preenchia, ainda, os requisitos legais. Nesse diapasão, o colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssono quanto à interpretação dada à Lei no 9.394/96, consolidando que, salvo as hipóteses de aplicação da teoria do fato consumado, é vedada a inscrição de aluno, com menos de 18 (dezoito) anos, em curso supletivo com o escopo de obter certificado para, assim, iniciar curso de ensino superior em que obteve aprovação. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. INDEFERIMENTO. MATRÍCULA NO ENSINO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA LEI 9.394/96. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A disposição contida no art. 208, V, da CF/88, que impõe ao Estado a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, deve ser realizada em harmonia com outros postulados constitucionais. 2. O art. 38, § 1o, da Lei n.o 9.394/1996, impõe que a idade mínima para habilitação em cursos supletivos é de 18 (dezoito) anos. 3. A LDB, em seu art. 35, ao estabelecer os preceitos elementares para orientar a execução do ensino, estipulou as finalidades essenciais para conclusão da educação básica, quais sejam: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 4. A mera aprovação em vestibular, per si, não representa prova suficiente de capacidade intelectual ou formação de qualidade desejável e eficiente acima da média. 5. O acesso aos níveis mais elevados de ensino deve ser prestigiado e garantido mediante normas, sem as quais, por óbvio, haverá abuso no exercício de tais garantias, não podendo admitir-se a abreviação do ensino médio por meio de ensino supletivo tão somente para ingresso em instituição de ensino superior por quem se encontra em idade hábil para conclusão do ensino médio pelas vias ordinárias. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1217510, 07131117720198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. ALUNO MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO. VESTIBULAR. MATRÍCULA. CURSO SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA. NÃO CONCLUÍDA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. ENSINO MÉDIO. ORDEM ACADÊMICA. FORMAÇÃO HUMANA. 1. A educação de jovens e adultos é medida excepcional que visa à inclusão de pessoas, que, por qualquer motivo, não conseguiram cursar na idade própria as séries previstas nos currículos do ciclo básico. 2. O ensino médio não se restringe a mero curso preparatório de ingresso ao ensino superior, mas é uma etapa acadêmica autônoma que contribui na formação humana, intelectual, cívica e ética do aluno, cujos fatores são preponderantes na escolha de curso superior mais adequado ao perfil do estudante e que muito contribuirão com seu êxito profissional. 3. Não configurados os elementos necessários à existência de habilidades que permitam a progressão nos estudos, através da conclusão do requisito etário legal (Lei 9.394/96, artigo 38, inciso II), deve ser reformada a sentença que concedeu a segurança para permitir a matrícula do impetrante no curso supletivo. 4. Recurso necessário conhecido e provido. (Acórdão 1115173, 00024926720178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 6/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em respeito à teleologia da legislação do ensino supletivo, a meu sentir, não é viável o deferimento da pretensão autoral, máxime ante a constatação de que o recorrente obteve acesso ao ensino médio na idade própria. Ademais, ressalte-se que a outorga da medida vindicada importaria em violação às diretrizes e bases da educação nacional consagradas na Lei 9.394/1996. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). Brasília, 15 de março de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador